Tribunal: TJDFT
Processo: 0716731-58.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-17

Ementa:
Processo : 0716731-58.2023.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento tirado da resp. decisão (id. 155639556 dos autos originários n. 0719468-14.2022.8.07.0018) que, em cumprimento individual de sentença coletiva, ao acolher em parte em parte a impugnação ofertada pelo Distrito Federal, aqui agravante, rejeitou a ilegitimidade ativa, bem como os pedidos de suspensão do processo em decorrência dos Temas 1169 do C. STJ e 1170 do STF. O agravante sustenta a nulidade da execução por ilegitimidade ativa. Assevera que a fundamentação adotada na decisão atacada é totalmente estranha à situação dos autos. Destaca que “o Sindicato não promoveu ação coletiva em face da Fundação. Assim, não se formou o título executivo e, dessarte, a parte exequente não faz jus ao crédito pleiteado”. Informa que o exequente-agravado foi servidor do Instituto de Desenvolvimento de Recursos Humanos, pessoa jurídica autônoma, não se podendo falar em sucessão de débito inexistente. Justifica a necessidade de suspensão do processo até o julgamento do Tema 1169 do C. STJ, em decorrência da relação de prejudicialidade. Do mesmo modo, pontua ser necessária a suspensão do feito, em virtude da tramitação do Tema de Repercussão Geral n. 1170. Defende ainda a incorreção da base de cálculo do título exequendo para a incidência da taxa SELIC. Aduz que “quando o decisório vergastado assevera que a SELIC incidirá a partir de 09.12.2021 sem esclarecer que o montante deve ser o valor histórico, o decisório determina - por mais que “unicamente” - a incidência da SELIC sobre período corrigido, o que termina por violar o ordenamento pátrio.” Aponta que a taxa a SELIC deve se limitar ao crédito principal, de modo a que não incida correção monetária e juros sobre valores já corrigidos. Contata que “o montante apurado até 08/12/21, com aplicação de correção monetária e juros, deve ser somado àquele calculado a partir de 09/12/21, evitando a incidência de correção monetária sobre correção monetária e de juros sobre juros” Pede a atribuição do efeito suspensivo ao recurso, a suspensão do feito em virtude do e, no mérito, a reforma da decisão agravada, a fim de determinar a “a aplicação da TR como índice de correção monetária e acolhida a impugnação ao cumprimento de sentença”. Decido. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, parágrafo único, do CPC. Registro, inicialmente, que a controvérsia afetada no Tema 1.169 do STJ é a seguinte: “Definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo Magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos.” Segundo a página oficial do Superior Tribunal de Justiça, há determinação de suspensão de todos os processos que versem sobre a mesma matéria e tramitem no território nacional, nos termos do art. 1.037, inc. II, do CPC de 2015. Assim, somente serão suspensos os processos que discutem “se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva”. Ou seja, se o recurso cuida de outras matérias, ainda que a solução do recurso paradigma ao tema repetitivo venha a prejudicar o prosseguimento do feito na origem, a tese do Superior Tribunal de Justiça em nada prejudicará as demais questões que estão sob análise no recurso, mormente em sede de agravo de instrumento, porquanto tirado de liquidação ou cumprimento de sentença, que é de conhecimento restrito. Logo, além de não corresponder à ordem da Corte Superior, o sobrestamento do recurso não traria benefício, mas resultaria perda de tempo para o julgamento, porque depois de firmada a tese o Colegiado teria de enfrentar as demais matérias não referentes à necessidade de prévia liquidação. Feito esse registro, prossigo no exame. O recurso versa sobre a controvérsia tratada no RE 1.317.982/ES, paradigma para o Tema 1.170 da repercussão geral, qual seja: aplicabilidade dos juros previstos na Lei n. 11.960/2009, tal como definido no julgamento do RE 870.947 (Tema 810 da repercussão geral), na execução de título judicial que tenha fixado expressamente índice diverso. Segundo o reiterado entendimento na Suprema Corte, a ratio decidendi da tese será aplicada tanto em relação aos juros de mora quanto à correção monetária, viabilizando a desconstituição de comando judicial transitado em julgado em que tenha estabelecido critério dissonante do Tema 810. Nesse sentido, confira-se o RE 1.351.558/DF. Todavia, consoante o art. 1.035, § 5o, do CPC, a simples afetação sob a sistemática da repercussão geral não importa em automática suspensão dos processos, uma vez que depende de manifestação do relator no Supremo Tribunal. Nesse sentido, confira-se o AgR no RE 963.997. No caso, o sobrestamento fica reservado para a hipótese de determinação com fulcro no art. 1.036 e seguintes do CPC. Isso porque, repita-se, não houve ordem de suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão e tramitem no território nacional, quando reconhecida a repercussão geral. Prossigo na análise do pedido do efeito suspensivo. O relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando a imediata produção de seus efeitos acarreta risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, consoante o art. 995, parágrafo único, do CPC. Com efeito, o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça é de que “as questões de ordem pública, a exemplo da legitimidade de parte para figurar em um dos polos da relação processual, não estão sujeitas à preclusão e podem ser apreciadas a qualquer tempo, inclusive de ofício, desde que não tenham sido decididas anteriormente” (REsp n. 1.973.783/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe de 8/4/2022). Nesse contexto, convém assinalar que a jurisprudência está assentada no sentido de que os sindicatos, na qualidade de substitutos processuais, detêm legitimidade ampla e irrestrita para atuar judicialmente na defesa dos interesses coletivos de toda a categoria que representam. No julgamento do RE 883.642, apreciando o Tema 823 em repercussão geral, o STF firmou entendimento de que “Os sindicatos possuem ampla legitimidade extraordinária para defender em juízo os direitos e interesses coletivos ou individuais dos integrantes da categoria que representam, inclusive nas liquidações e execuções de sentença, independentemente de autorização dos substituídos”. Desse modo, caso a sentença coletiva não tenha uma delimitação expressa dos seus limites subjetivos, a coisa julgada oriunda da ação coletiva abrange todos os integrantes da categoria. Estes, por sua vez, possuem legitimidade para a propositura da execução individual da sentença, independentemente da comprovação de sua filiação. A esse respeito, confira o aresto desta eg. Corte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO COLETIVA AJUIZADA POR SINDIRETA. LEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM. AÇÃO CIVIL PÚBLICA AJUIZADA POR SINDICATO. LEGITIMIDADE DO SERVIDOR PARA A EXECUÇÃO INDIVIDUAL DO JULGADO. NÃO FILIAÇÃO À ÉPOCA DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO DE CONHECIMENTO COLETIVA. IRRELEVÂNCIA. PRESCRIÇÃO. INTERRUPÇÃO PELA EXECUÇÃO COLETIVA. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. 1. O autor ingressou com cumprimento individual de sentença coletiva proferida nos autos da ação coletiva (0013136-95.2000.8.07.0001) ajuizada pelo Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas do Distrito Federal - SINDIRETA/DF, com o objetivo de ver reconhecido o direito dos substituídos à reposição salarial das perdas oriundas do Plano Collor nos percentuais de 84,32%, 39,80%, 2,87% e 28/44%, relativas ao IPC de março, abril maio e junho/1990. 1.1. Na ação coletiva, o pedido foi julgado procedente para integralizar nos proventos dos filiados do SINDIRETA/DF os percentuais requeridos, com o pagamento das diferenças salariais decorrentes. 2. O sindicato atua em substituição processual e, nessa condição, os efeitos da sentença não se limitam aos filiados à época do oferecimento da ação coletiva, nem têm abrangência limitada ao alcance territorial do órgão julgador. 2.1. "A Primeira Seção desta Corte, nos autos do EREsp 1.770.377/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 7/5/2020, se manifestou no sentido de que, quando em discussão a eficácia objetiva e subjetiva da sentença proferida em ação coletiva proposta em substituição processual (como ocorre quando a ação é ajuizada por sindicato), a aplicação do art. 2o-A da Lei 9.494/1997 deve se harmonizar com os demais preceitos legais aplicáveis ao tema, de forma que o efeito da sentença coletiva nessas hipóteses não está adstrito aos filiados à entidade sindical à época do oferecimento da ação coletiva, nem limitada sua abrangência ao âmbito territorial da jurisdição do órgão prolator da decisão. Naquela oportunidade registrou-se o distinguishing entre aquele caso e a orientação do Supremo Tribunal Federal no âmbito do RE 612.043/PR (Tema 499), julgado em repercussão geral, onde foi reconhecida a constitucionalidade do art. 2o-A da Lei 9.494/1997." (STJ - REsp: 1887817 SP 2020/0195617-0, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 03/11/2020, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/11/2020). 2.1. Consta dos autos declaração de ID 100989652 que comprova a filiação do autor/agravado ao SINDIRETA/DF, sindicato-autor da demanda coletiva, desde 3/3/1997, antes mesmo do ajuizamento da ação coletiva ocorrida em 20/12/2000. Alegação de ilegitimidade do exequente afastada. 3. De acordo com o artigo 1o do Decreto n. 20.910/32, aplica-se o prazo prescricional de 5 (cinco) anos à ação em que a Fazenda Pública for parte. 3.1. Nos termos do enunciado de súmula n. 150 do Supremo Tribunal Federal, "Prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação" e, de acordo com a tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial n. 1388000/PR, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos, "o prazo prescricional para a execução individual é contado do trânsito em julgado da sentença coletiva, sendo desnecessária a providência de que trata o art. 94 da Lei n. 8.078/90" (Tema n. 877). 4."Em conformidade com as Súmulas 150 e 383 do STF, a ação de execução promovida contra a Fazenda Pública prescreve em cinco anos, contados do trânsito em julgado da sentença de conhecimento. Todavia, o ajuizamento da ação de execução coletiva pelo sindicato interrompe a contagem do prazo prescricional, recomeçando a correr pela metade, isto é, em dois anos e meio, a partir do último ato processual da causa interruptiva, nos termos do art. 9o do Decreto n. 20.910/32, resguardado o prazo mínimo de cinco anos." (EREsp 1121138/RS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, CORTE ESPECIAL, julgado em 15/05/2019, DJe 18/06/2019). 5. No caso dos autos, o prazo prescricional foi interrompido pelo ajuizamento da execução coletiva proposta tempestivamente pelo Sindicato (15/07/2011), voltando a fluir a partir do último ato processual da causa interruptiva que, no caso, deu-se com o trânsito da decisão proferida no bojo da execução coletiva determinando a prévia liquidação, qual seja, 03/12/2019. Assim, os filiados do SINDIRETA/DF têm o prazo de dois anos e meio, contados de 3/12/2019, para propor a execução individual, não havendo, portanto, que se falar em prescrição da pretensão executiva do cumprimento individual ajuizado pelo agravado em 22/8/2021. 6. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1401295, AGI 0737585-44.2021.8.07.0000, Rel. Desa. Maria Ivatônia, 5a Turma Cível, julgado em 16/2/2022, publicado no DJE: 4/3/2022. Grifado) No caso, restou comprovado que a exequente é filiada do Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas do Distrito Federal – SINDIRETA/DF (id. 146015042 dos autos originários), o que lhe confere legitimidade ativa para a execução individual promovida na origem. Ademais, no que tange ao limite subjetivo da coisa julgada coletiva, a r. sentença não vacila ao consignar que “o descumprimento da Lei local importou em ilegal supressão do benefício, não havendo outra solução senão reconhecer aos substituídos processuais do sindicato autor, o direito à percepção das prestações em atraso desde janeiro de 1996, data efetiva da supressão do direito, até a data em que efetivamente foi restabelecida” e, em decorrência, julgar parcialmente procedente o pedido para condenar o réu ao pagamento das prestações em atraso até a data em que efetivamente foi restabelecido o pagamento. Vale destacar que sobreveio, na instância revisora, o provimento parcial da remessa necessária e, por fim, dos embargos de declaração do réu, apenas para “modificar parcialmente a decisão proferida no julgamento dos embargos anteriores, quanto à correção devida a partir de 28/06/09, a qual deverá observar o disposto na Lei 11.960/09”, mantido, no mais, o julgamento dos embargos anteriores, que trataram apenas da taxa de juros e índice de correção monetária. Além do mais, o fato de a agravada ter sido servidora do Instituto Distrital de Desenvolvimento de Recursos Humanos não desnatura sua legitimidade ativa para processamento do cumprimento de sentença. Isso porque, a despeito de a ação na qual houve a formação do título judicial coletivo (processo físico n. 32.159/97; PJe 0039026-41.1997.8.07.0001) ter sido proposta unicamente contra o Distrito Federal, o mencionado Instituto era órgão administrativo integrante da Secretaria de Administração Distrital (art. 2o do Decreto n. 3.121/1975). É preciso lembrar que a principal característica do órgão público é a ausência de personalidade jurídica própria. Em verdade, o órgão público é apenas um compartimento ou centro de atribuições que se encontra inserido em determinada pessoa. Nesse contexto, destaca-se que o benefício alimentação reclamado nos autos foi instituído pela Lei Distrital 786/1994 (regulamentada pelo Decreto Distrital 16.423/1995), a qual dispõe que “A despesa decorrente da aplicação desta Lei correrá à conta das dotações orçamentarias do Distrito Federal, das Autarquias e Fundações” (art. 3o). Como não poderia ser diferente, na mesma direção, o art. 12 do Decreto regulamentador estabelece que “as despesas decorrentes da concessão do benefício alimentação serão efetuadas com recursos orçamentários dos órgãos ou entidades”. Portanto, não há falar em ilegitimidade ativa da exequente agravada para o processamento do cumprimento individual de sentença coletiva. Finalmente, reservando melhor análise quanto ao pleito de aplicação da taxa SELIC para o julgamento do mérito, no momento, importa considerar que há probabilidade de provimento do recurso. Isso porque, embora os juros (sem anatocismo) incidam sobre o valor nominal já corrigido monetariamente, não pode haver incidência de correção monetária sobre correção monetária, tampouco de juros sobre juros. Assim, o cálculo deve ser feito de modo a evitar incidência da taxa Selic sobre o montante total já apurado até 08/12/2021. Nesse sentido, orienta o aresto desta eg. Corte: [...] 5. A Selic, que engloba juros e correção monetária, não pode incidir sobre o montante já apurado pela incidência de correção monetária e juros de mora. 6. Para que não ocorra correção monetária sobre correção monetária e juros sobre juros, devem ser feitos dois cálculos distintos e, ao final, somados os resultados de ambos. 7. O primeiro cálculo deve consistir na incidência do IPCA-E sobre o valor nominal do crédito até 08/12/21 e juros de mora do período, sem anatocismo, sobre esse montante. O segundo cálculo deve consistir na incidência da SELIC sobre o valor do crédito de 09/12/21 em diante. O valor total da execução corresponderá à soma das quantias obtidas em ambas as operações mencionadas. 8. Agravo de instrumento parcialmente provido. Agravo interno prejudicado. (Acórdão 1689182, 0720118-18.2022.8.07.0000, Rel. Des.: Arnoldo Camanho, 4a Turma Cível, julgado em: 13/4/2023, DJE: 2/5/2023) Todavia, não vislumbro a presença de requisito necessário ao deferimento liminar, em especial o periculum in mora. A simples remessa dos autos à Contadoria Judicial para atualização do débito não perfectibiliza o requisito necessária à suspensão da decisão. Enfim, sendo indispensável a concomitância de requisitos à concessão da medida liminar, a ausência de um dos pressupostos é suficiente para fundamentar a negativa. Ante o exposto, indefiro o efeito suspensivo. Dê-se ciência ao Juízo de origem. À agravada para contraminuta, no prazo legal. Intimem-se. Brasília – DF, 12 de maio de 2023. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator